Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu os pedidos do Executado-Agravante de concessão da gratuidade de justiça e de desbloqueio em conta do valor de R$398,67 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos). Segundo a Decisão agravada, os documentos juntados não comprovam a insuficiência alegada e, quanto ao pedido de desbloqueio, não restou demonstrada a sua natureza salarial, já que inexistente extrato da conta bloqueada, e não houve impugnação específica nos autos. Inconformado, insurge-se o Executado-Agravante alegando, em síntese, que além da declaração de hipossuficiência financeira, juntou aos autos todos os documentos que comprovam os diversos descontos, empréstimos, pagamentos de dívidas trabalhistas em sua renda, além do comprovante de cada uma das despesas pessoais, de forma a demonstrar a situação de miserabilidade que atravessa nesse momento. Em relação à constrição de valores em conta bancária, assevera que ao contrário do entendimento do Juizo a quo, impugnou o bloqueio, afirmando a sua natureza salarial, bem como colacionando aos autos o extrato bancário através do qual é possível perceber que se trata de quantia que integra os seus rendimentos. Pugna pela concessão de liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso para conceder a gratuidade de Justiça e desconstituir a penhora do valor de R$398,67 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) levado a efeito em sua conta-bancária. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração firmada pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, não compete ao juiz suscitar dúvidas sobre a condição financeira do postulante do benefício. Por outro lado, cabe à parte contrária que impugna o pedido de gratuidade de justiça, comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. Ocorre que os elementos carreados aos autos de origem pela parte exequente, ora Agravada, pelo menos em princípio, não se mostram suficientes para afastar de forma satisfatória o estado de hipossuficiência declarado pelo Executado-Agravado, sendo oportuno registrar que o conceito de pobreza jurídica não se confunde com a definição de miserabilidade e que postagens em redes sociais não são suficientes para presumir que a parte tenha alto padrão de vida. No tocante à penhora da quantia de R$398,67 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) depositada no Banco Votorantim (ID Num. 69352419 - Pág. 1), em que pesem os argumentos do Recorrente, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pois sob um primeiro e provisório exame, os elementos carreados aos autos não evidenciam, de plano, que tem origem salarial. Ao contrário do que ocorre com os depósitos efetuados no Banco Inter, cujos extratos bancários indicam com clareza que eram provenientes da sua conta-salario junto ao Banco do Brasil, o que resultou na ordem de desbloqueio da quantia de R$ R$ 2.537,66 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais), o mesmo não ocorre em relação aos valores depositados na conta que mantém junto ao Banco Votorantim, cujos extratos dessa conta não foram apresentados, como verificou o Juízo a quo, o que obsta concluir que os valores ali encontrados também se revestem de impenhorabilidade, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL apenas para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de Justiça, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator